Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-65.2017.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8000523-65.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO E. PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL E A CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. REPASSE DAS VERBAS CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PELO MUNICÍPIO. EXIGÊNCIA INDEVIDA. OBRAS COM NATUREZA DE AÇÃO SOCIAL. ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES VERSADAS NA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, ART. 25, § 3º, E ART. 26 DA LEI N. 10.522/2002. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. Apesar da autonomia financeira da CONDER, decorrente da sua personalidade jurídica própria, no convênio objeto da lide, não é possível negar que os recursos públicos destinados à execução da obra são do Estado da Bahia, tanto assim que no Manual de Convênios elaborado pela CONDER (id. 542953), verifica-se a participação do Estado, na estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, a quem deve ser dirigido o pedido de formalização do convênio.

2. Não se pode negar que a exigência de regularidade fiscal, previdenciária e outras obrigações de natureza financeira para a transferência voluntária de recursos entre entes federativos tem previsão normativa, na forma prevista no artigo 25, da Lei Complementar n. 101/2000. Todavia, o §3º, deste dispositivo legal encerra norma que contém exceção ao impedimento de transferências voluntárias para saúde, educação e assistência social.

3. A exceção trazida nas normas em comento exprime de forma inequívoca, a intenção do legislador em preservar serviços essenciais aos cidadãos, que não são apenas os de educação e saúde, pois outros tantos existem com manifesto conteúdo social. Não é demasia lembrar que a busca pela redução das desigualdades sociais e regionais, é objetivo fundamental plasmado na Constituição da República, a teor do art. 3º , inciso III, da Carta Magna e, como tal deve servir de vetor interpretativo na aplicação das normas.

4. Na hipótese dos autos, o convênio objetiva a execução de obras e serviços de urbanização e saneamento básico, relevando o manifesto caráter social do projeto. O propósito, ao final e ao cabo, é o resgate do mínimo de igualdade e dignidade que os cidadãos merecerem ter do Estado, de modo que não se pode restringir o conteúdo de ações sociais apenas à educação e saúde, devendo ser ampliado, para abranger toda e qualquer ação do Estado voltada à melhoria das condições de vida da população local, incluindo urbanização e saneamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000523-65.2017.8.05.0000
, em que figuram como autor o MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL e como réu ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por maioria,
em rejeitar a preliminar e, no mérito, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .